Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600258-90.2024.6.16.0122
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600258-90.2024.6.16.0122

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 29/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Pesquisa Eleitoral -
Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600258-90.2024.6.16.0122,
que ante a inexistência de demonstração de que houve irregularidade na realização de enquete
eleitoral em período vedado, concluiu-se que não há elementos mínimos a embasar o
processamento da presente representação, motivo pelo qual indeferiu a petição inicial.
(Representação ajuizada por Coligação Juntos Pelo Progresso em face do responsável pelo perfil
no instagram "@fofoca__smi7, com fulcro nos artigos 2º, 17, 18 e 23 da Resolução do TSE n.º
23.600/2019 c/c artigo 4º da Resolução do TSE nº23.624/2020, artigo 9º da Resolução do TSE nº
23.610 e artigo 36, 58 e 96 da Lei. 9.504/97, na qual alega que a representada através de uma página
na internet com mais de 1000 seguidores divulgou pesquisa eleitoral fraudulenta, sem qualquer
base técnica, e ainda sem registro prévio da mesma, quanto à porcentagem de votos que os
candidatos ao cargo de prefeito de São Miguel do Iguaçu/PR obteriam no pleito, no story com
duração de 24 horas.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JUNTOS PELO PROGRESSO
[MDB/SOLIDARIEDADE/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO MIGUEL DO IGUAÇU
- PR (RECORRENTE)
MONICA TEREZINHA SULZBACH (ADVOGADO)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
"@fofoca__smi7 (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44201685
18/11/2024
14:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44201685 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/11/2024 14:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111814122046000000043149521
Número do documento: 24111814122046000000043149521
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 17:29:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.515

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600258-90.2024.6.16.0122 – São Miguel do
Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: JUNTOS PELO PROGRESSO [MDB/SOLIDARIEDADE/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO MIGUEL DO IGUAÇU - PR
ADVOGADO: MONICA TEREZINHA SULZBACH - OAB/PR101620
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
RECORRIDO: "@fofoca__smi7
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO
DE PESQUISA NÃO REGISTRADA. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
MERA
ENQUETE. VEICULAÇÃO EM STORY DO
INSTAGRAM. AUSÊNCIA DE PROVA DE
VEICULAÇÃO NO PERÍODO PROIBIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso interposto pela Coligação "Juntos pelo Progresso" contra sentença do Juízo da 122ª Zona
Eleitoral de São Miguel do Iguaçu, que indeferiu a petição inicial por falta de comprovação da data de
postagem de uma enquete no Instagram.
1.2. A parte recorrente alegou que a publicação continha percentuais de candidatos, configurando pesquisa
eleitoral irregular, e requereu a aplicação de multa conforme o art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44201685 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/11/2024 14:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111814122046000000043149521
Número do documento: 24111814122046000000043149521
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 17:29:07
A questão consiste em determinar se a
publicação constitui pesquisa eleitoral não
registrada ou enquete, e se cabe aplicação de
multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 33 da Lei nº 9.504/97 exige registro
prévio para pesquisas eleitorais. Enquetes são
consideradas levantamentos de opinião sem
método científico, conforme o art. 23, § 1º, da
Res.-TSE nº 23.600/2019.
3.2.
A
publicação
analisada,
contendo
percentuais e nomes de candidatos, caracteriza-
se como enquete, pois não apresenta elementos
científicos exigidos para pesquisas.
3.3. Não há evidência de que a veiculação tenha
ocorrido em período vedado, o que exclui a
aplicação de multa.
3.4. Jurisprudência do TSE reconhece que
enquetes não configuram pesquisa eleitoral e não
ensejam sanção pecuniária, mesmo quando
realizadas em período vedado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
11. Tese de julgamento: "Enquetes eleitorais, por
não se enquadrarem como pesquisas com rigor
científico, não ensejam multa e diante da
ausência de provas de sua reiteração no período
vedado, não há imposição de determinação de
sua exclusão".
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/97, art. 33, §§ 3º e 5º.
Res.-TSE nº 23.600/2019, art. 23, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
TSE - AgR no AREsp nº 060103825, Min. Alexandre de Moraes, DJE 03/02/2022.
TRE/PR RE nº 060035707, Des. Anderson Ricardo Fogaça, PSESS 14/10/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2024

Num. 44201685 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/11/2024 14:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111814122046000000043149521
Número do documento: 24111814122046000000043149521
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 17:29:07
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso interposto pela Coligação “Juntos pelo Progresso” de São Miguel do Iguaçu
em face da sentença proferida pelo Juízo da 122ª Zona Eleitoral - São Miguel do Iguaçu (id.
43954003), que indeferiu a petição inicial que estava fundamentada em divulgação de pesquisa
fraudulenta em story do Instagram.
O recorrente requereu, em suas razões (id. 43954012), o provimento do Recurso, para reformar a
sentença e enquadrar o caso como pesquisa irregular, com aplicação da multa pecuniária
prevista no art. 33, § 3º da Lei das Eleições.
Argumentou que a publicação não trata de enquete, mas pesquisa eleitoral, já que foram
apontados os percentuais de cada candidato.
Suscitou que a intenção do Recorrido era confundir o eleitor, tentando fazer crer que a publicação
estava retratando resultado de pesquisa eleitoral.
Defendeu a aplicação de multa nos termos do art. 17, da Res. TSE nº 23.600/2024, porque a
publicação se assemelha a um resultado de pesquisa eleitoral.
Afirmou, ainda, que o recorrido sob a veste do anonimato, busca compartilhar a desinformação
visando unicamente manipular e fraudar os resultados do pleito eleitoral, com o claro objetivo de
induzir o eleitor ao erro, ou seja, divulga o resultado de uma pesquisa falsa sem qualquer
parâmetro técnico e fora da legalidade.
Requereu, ao final, o provimento do recurso para que seja julgada totalmente procedente a
Representação e, após identificação do responsável pelo perfil @fofoca_smi7, sejam-lhe
aplicadas as multas legais, sem prejuízo de apuração de eventuais crimes eleitorais.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(id. 43957781).

VOTO
II.i. Admissibilidade
O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em especial a
tempestividade, já que a intimação da sentença ocorreu em 26/08/2024 e o recurso foi interposto
em 27/08/2024.
II.ii. Mérito

Num. 44201685 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/11/2024 14:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111814122046000000043149521
Número do documento: 24111814122046000000043149521
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 17:29:07
O cerne do presente recurso centra-se na suposta divulgação de pesquisa sem registro em perfil
anônimo denominado https://www.instagram.com/fofoca__smi7?igsh=NGphb3gzcHd4eGJy, que
possui o seguinte conteúdo:
A MM. Juíza da 122ª Zona Eleitoral de São Miguel do Iguaçu indeferiu a petição inicial em razão
da ausência da comprovação da data da postagem, aliada ao fato de que se tratar de enquete,
não proibida antes de 16/08/2024, como se infere do trecho da r. sentença abaixo transcrito:
Infere-se, ainda, da leitura do artigo 23 da Resolução 23.600/19 que:
(...)
"É vedada, a partir da data prevista no caput do caput do art. 36 da Lei nº
9.504/1997, a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral".
O dispositivo mencionado no artigo supracitado dispõe que a propaganda eleitoral
somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição.
Assim, da interpretação contrario sensu, depreende-se que não é vedada a

Num. 44201685 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/11/2024 14:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111814122046000000043149521
Número do documento: 24111814122046000000043149521
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 17:29:07
realização de enquetes até, e inclusive em, 15 de agosto do ano eleitoral.
No caso dos autos, apesar de o representante não ter em qualquer momento
mencionado na exordial a data da publicação questionada, vislumbra-se que o fato
ocorrera em 15.08.2024, não havendo provas de que ele efetivamente se estendera
até o dia 16.08.2024, data na qual a proibição passa a surtir efeitos.
Tal afirmação pode ser extraída de detida análise do canto superior direito da
captura de tela de ID 123270775, que demonstra, ainda, que em 15.08.2024 o story
havia sido publicado há 22 horas.
Além disso, este juízo, em consulta ao mencionado perfil, constatou que o referido
story não fora adicionado aos destaques - ferramenta disponível na rede social
Instagram que mantém a publicação no perfil por tempo indeterminado -, o que
poderia perpetuar a prática do ato para além daquela data.
Portanto, ante a inexistência de demonstração de que houve irregularidade na
realização de enquete eleitoral em período vedado, conclui-se que não há
elementos mínimos a embasar o processamento da presente representação, motivo
pelo qual INDEFIRO a petição inicial.

Em nome do princípio da colegialidade, entendo que é o caso de se manter a sentença.
As pesquisas eleitorais estão disciplinadas no art. 33, da Lei nº 9.504/1997:
Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública
relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas,
para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da
divulgação, as seguintes informações:
[...]
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata
este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil
UFIR.
§ 4º A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de
seis meses a um ano e multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.
§ 5º É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes
relacionadas ao processo eleitoral.
Portanto, extrai-se da legislação que a Justiça Eleitoral deve coibir a publicação de pesquisas
eleitorais antes de seu registro, conferindo prazo para sua impugnação, a fim de evitar a
publicação de informações fraudulentas e inverídicas com o potencial de influenciar na vontade
do eleitorado, porque, como sabido, as pesquisas têm um poder relevante de influência do voto

Num. 44201685 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/11/2024 14:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111814122046000000043149521
Número do documento: 24111814122046000000043149521
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 17:29:07
dos eleitores, mormente dos indecisos.
Como forma de reforçar a necessidade de observância de critérios técnicos e ressaltando essa
influência das pesquisas eleitorais em seu sentido genérico, foi inserido, em 2013, o § 5º ao art.
33 da Lei das Eleições, vedando a realização de enquetes no período eleitoral. No entanto, não
foi estabelecida pelo legislador qualquer sanção para a inobservância da norma.
Nesse sentido é a orientação do C. TSE:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA NÃO
REGISTRADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA ENQUETE. DETERMINADO O
AFASTAMENTO DA MULTA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MANTIDA A
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 28, 24 E 30 DO TSE.
DESPROVIMENTO.1. A Agravante não apresenta fundamentos capazes de
conduzir à reforma da decisão agravada.2.Incabível o conhecimento do alegado
dissídio jurisprudencial, tendo em vista que os acórdãos indicados pela Agravante
evidenciam hipótese de divulgação, em Whatsapp, de pesquisa eleitoral não
registrada, casos, portanto, que não guardam similitude fática com o dos autos,
referente a mera enquete eleitoral. Incidência da Súmula 28 do TSE.3. No caso,
consta do acórdão regional que as publicações veiculadas pelo Agravado em grupo
restrito do Whatsapp e em comentário de postagem não identificada no Facebook
não se qualificam como pesquisa eleitoral, mas como mera enquete, pois
"apresentam conteúdo precário, sem qualquer indicação de critério científico ou
amostral ou metodológico, circunstância na qual é possível antever a ausência de
relevante grau de credibilidade". A modificação dessa conclusão demandaria o
reexame do conteúdo probatório dos autos, circunstância vedada pela Súmula
24/TSE.4. A ausência mínima das formalidades prescritas no art. 33 da Lei
9.504/1997, desacompanhada de elementos que impliquem no induzimento do
eleitorado quanto à veracidade dos dados divulgados, consubstancia mera
enquete ou sondagem, cuja divulgação prescinde de registro e não enseja a
aplicação de sanção pecuniária. Precedentes.5. Agravo Regimental desprovido.
(TSE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060103825,
Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
03/02/2022).
Nesse prisma, as pesquisas eleitorais, previstas no art. 33 da Lei nº 9.504/1997, são
levantamentos técnicos que seguem todos os critérios dos incisos do respectivo artigo, ao passo
que as enquetes são levantamento de opiniões sem qualquer método científico para sua
realização, como consignado no art. 23, § 1º da Res.-TSE nº 23.600/2019, in verbis:
Art. 23. É vedada, a partir da data prevista no caput do art. 36 da Lei nº 9.504/1997,
a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral.
§ 1º Entende-se por enquete ou sondagem o levantamento de opiniões sem plano
amostral, que dependa da participação espontânea do interessado, e que não

Num. 44201685 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/11/2024 14:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111814122046000000043149521
Número do documento: 24111814122046000000043149521
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 17:29:07
utilize método científico para sua realização, quando apresentados resultados que
possibilitem ao eleitor inferir a ordem dos candidatos na disputa.
Analisando o caso, coaduno da conclusão da douta magistrada, eis que embora o conteúdo
impugnado tenha sido veiculado em uma página não identificada (fofoca_smi7), não há ali
qualquer indicativo de pesquisa eleitoral propriamente dita, uma vez que há apenas a "nominação
pesquisa", com os nomes dos candidatos e os percentuais atingidos, além de uma pergunta ao
final do Story: concorda?
A meu ver, trata-se de uma enquete, porque traz a simplicidade de um mero levantamento de
opiniões sem rigor técnico, que não tem a possibilidade de passar ao eleitor a ideia de
credibilidade de um estudo mais aprofundado, já que não há qualquer indício de que tenha sido
elaborada com base em metodologia científica ou plano amostral, elementos essenciais para
garantir a confiabilidade dos resultados e a isonomia entre os candidatos.
Apesar de ter sido divulgada em uma página com mais de 1.000 seguidores, conforme noticiado
pelo recorrente, tratou-se de um único story que ficou disponível pelo período de 24 horas, o que
reduz em muito qualquer impacto ao eleitorado.
Além disso, há a dúvida sobre o momento da veiculação da enquete, pois consoante salientado
pela magistrada a veiculação teria ocorrido em 15.08.2024, pois no canto superior direito da
captura de tela de ID 123270775, que demonstra, ainda, que em 15.08.2024 o story havia sido
publicado há 22 horas.
Nesse contexto, se o conteúdo em questão foi publicado antes de 16/08/2024 não haveria
qualquer irregularidade e, se houve a publicação após o dia 16/08/2024, a única consequência
seria a exclusão da postagem, pois não há sanção pecuniária à publicação de enquetes no
período eleitoral.
Nesse sentido já decidiu esta Corte Eleitoral nas eleições 2024:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
REPRESENTAÇÃO
POR
DIVULGAÇÃO DE ENQUETE EM PERÍODO VEDADO. GRUPO DE WHATSAPP.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Recurso eleitoral interposto pela Coligação "Pra Frente Toledo" contra sentença
do Juízo da 75ª Zona Eleitoral que julgou parcialmente procedente representação
para determinar a exclusão de enquete realizada no grupo de WhatsApp "Toledo
Fofoca e Política" em período vedado.
1.2 A coligação recorrente alegou que a publicação realizada por Derli Estruturas
Kolling configura pesquisa eleitoral sem registro, requerendo a reforma da
sentença, para aplicação de multa, conforme o artigo 17 da Resolução TSE nº
23.600/2019.
1.3 Os recorridos, em contrarrazões, pleitearam a manutenção da sentença e o

Num. 44201685 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/11/2024 14:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111814122046000000043149521
Número do documento: 24111814122046000000043149521
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 17:29:07
desprovimento do recurso.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
sustentando que a publicação se trata de enquete publicada em período vedado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em verificar se a publicação realizada em
grupo de WhatsApp constitui pesquisa eleitoral sem registro ou enquete, cuja
divulgação é vedada no período de campanha eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O artigo 23, §1º, da Resolução TSE nº 23.600/2019, define enquete como
levantamento de opiniões sem plano amostral, que não utiliza método científico,
enquanto a pesquisa eleitoral deve seguir rigor científico e ser registrada
previamente.
3.2 A publicação analisada não atendeu aos critérios exigidos para ser considerada
uma pesquisa eleitoral, pois, apesar de conter o termo "pesquisa", trata-se da
utilização da ferramenta enquete, própria do WhatsApp, para coleta de opiniões dos
participantes de grupo restrito, sem plano amostral ou método científico.
3.3 Ainda que a publicação não configure pesquisa eleitoral sem registro, ela foi
realizada durante o período vedado, nos termos do artigo 33, §5º e do artigo 36,
caput, da Lei nº 9.504/97, os quais proíbem a realização de enquetes relacionadas
ao processo eleitoral após o dia 15 de agosto do ano da eleição, o que enseja a sua
exclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença que julgou
parcialmente procedente a presente representação eleitoral e determinou a
exclusão da enquete do grupo de WhatsApp "Toledo Fofoca e Política", nos termos
do artigo 33, §5º, da Lei nº 9.504/97.
4.2 Tese de julgamento: "A divulgação de enquete em período vedado autoriza a
determinação de sua exclusão, nos termos do artigo 33, § 5º, da Lei nº 9.504/97."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 33, § 5º, art. 36; Resolução
TSE nº 23.600/2019, art. 2º, art. 17, art. 23, § 1º-A.
(TRE/PR RECURSO ELEITORAL nº060035707, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/10/2024).
Nesse contexto, a ausência de comprovação de que houve reiteração do story ́s após 15/08/2024
e ultrapassadas as eleições, diante da ausência de elementos mínimos de formalidade
metodológica para caracterizar pesquisa eleitoral, não se vislumbra a prática de ato ilícito que

Num. 44201685 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/11/2024 14:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111814122046000000043149521
Número do documento: 24111814122046000000043149521
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 17:29:07
atraia a aplicação de multa, posto que a publicação se assemelha a mera enquete ou sondagem,
incapaz de influenciar o eleitorado de forma indevida e não há prova de sua veiculação no
período eleitoral.

CONCLUSÃO
Nesse contexto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso para manter a sentença que
indeferiu a petição inicial.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600258-90.2024.6.16.0122 - São Miguel
do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
JUNTOS
PELO
PROGRESSO
[MDB/SOLIDARIEDADE/PSD/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO MIGUEL DO IGUAÇU - PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: MONICA TEREZINHA SULZBACH - PR101620, ALEXANDRE TOLFO FILHO -
PR123587, JULIANO GREGORIO DA SILVA - PR78921, VALDECIR ROMAO JUNIOR - PR85615,
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - PR92384, ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - PR49441,
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - PR43026 - RECORRIDO: "@FOFOCA__SMI7
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.11.2024